Tribunal: TJES
Processo: 0028337-36.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Defeito, nulidade ou anulação; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028337-36.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EQUIPOS CELULOSE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros

APELADO: CARGOSOFT SERVICOS LOGISTICOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do

embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento.
4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0028337-36.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EQUIPOS CELULOSE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CARGOSOFT SERVICOS LOGISTICOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO - ES10192-A
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - PR38266
APELADO: CARGOSOFT SERVICOS LOGISTICOS LTDA, EMILIA DRABESKI VIENSCOSKI, ALLISON VICENTE VIENSCOSKI, EQUIPOS CELULOSE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - PR38266
Advogado do(a) APELADO: PATRICIA NUNES ROMANO TRISTAO PEPINO - ES10192-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta e. 1ª Câmara Cível que, por unanimidade de votos, conheceu da apelação interposta pelo embargante e a ela negou provimento. Por outro lado, o referido acórdão conheceu do apelo interposto pelo embargado e a ele deu provimento, a fim de afastar a condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência.

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho
que
as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento,
tendo em vista q
ue
o acórdão se manifestou expressamente

quanto aos prontos essenciais dos recursos, sobretudo quanto às cláusulas contratuais e a regular rescisão e ausência de prova de danos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. OBSERVÂNCIA ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE CULPA DAS PARTES. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. RECURSO DE CARGOSOFT SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE EQUIPOS CELULOSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constou em sua cláusula primeira que o valor do aluguel no primeiro ano seria de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais e no segundo ano de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Além disso, constou no parágrafo primeiro da aludida cláusula prazo de carência de 60 (sessenta) dias – de 01/11/2010 à 31/12/2010 –, especialmente com o objetivo de permitir pela locatária a construção de um muro nos fundos do terreno. Por fim, o contrato previu ainda, em sua cláusula sétima, hipótese de rescisão nos casos de impedimento legal, evento ou fato de terceiro capazes de impedir a utilização do imóvel locado. 2. Compulsando os autos, verifico que a rescisão ocorreu nos termos da cláusula sétima do contrato, haja vista o impedimento legal apresentado pela Administração Pública capaz de impedir a utilização do imóvel locado, especialmente quanto às atividades da locatária, condicionada a elaboração de plano de recuperação de área degradada e recuro do muro nos fundos do terreno. 3. No mesmo giro, entendo não ser possível atribuir à locatária culpa pela extinção prematura do contrato em razão da ausência de contratação de seguro contra incêndio, haja vista que este não foi o motivador para a sua rescisão, mas, repita-se, o impedimento legal acima narrado. 4. De igual modo, não merece ser acolhida a tese de que o locatário executou obras irregulares no imóvel, sobretudo quanto ao referido muro nos fundos do lote, haja vista que as provas dos autos, em especial a testemunhal, apontou que todas as alterações foram fiscalizadas por representantes da locadora. 5. Acerca dos alegados danos materiais suportados pela locatária, especialmente considerando a ausência de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, inciso I, do CPC, cabia a ela a prova dos respectivos fatos constitutivos do seu direito. Neste passo, assim como concluiu o juízo de origem, entendo não haver prova segura de que a locatária tenha causado os danos relacionados pela locadora, assim como também não há prova segura da existência dos apontados prejuízos, cuja mera fotografias não se prestam a corroborar tal tese. 6. Por derradeiro, considerando que a requerida, locatária, sucumbiu em parte mínimo do pedido, sendo condenada apenas ao pagamento referente a um mês de aluguel inadimplido, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, deve a requerente, locadora, responder integralmente pelas despesas e pelos honorários. 7. RECURSO DE CARGOSOFT SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE EQUIPOS CELULOSE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO.
(
Data: 18/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0028337-36.2012.8.08.0048. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL
)

Nesse sentido o
c
. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”
(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele

NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/02/2024.

Voto acompanhar o relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões